Tribunal: TJDFT
Processo: 0715776-06.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715776-06.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: C &amp; P CASA DE FESTA LTDA EMBARGADO: RKI RECREACAO E LAZER LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por C &amp; P CASA DE FESTA LTDA, contra acórdão de ID – 23974670. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24313798. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se RKI RECREACAO E LAZER LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 24 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator